Tribunal: TJSP
Processo: 1036259-82.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios - Inocorrência - Honorários fixados com base no proveito econômico de cada parte, considerando a sucumbência recíproca, pois a sentença não teve cunho condenatório - "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios - Inocorrência - Honorários fixados com base no proveito econômico de cada parte, considerando a sucumbência recíproca, pois a sentença não teve cunho condenatório - "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" - Precedente do STJ – Inexistência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.